Tribunal: TJMT
Processo: 1023254-31.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023254-31.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[OSVALDO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 217.861.508-24 (ADVOGADO), PEDRO CARLOS FERREIRA LIMA - CPF: 815.230.921-49 (IMPETRANTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), OSVALDO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 217.861.508-24 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIEL JOSE DA SILVA SANTOS - CPF: 772.444.352-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVANE PEREIRA GUIMARAES (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE DO RÉU E DIFICULDADES TÉCNICAS DO ADVOGADO. APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO E DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM UNIDADE DE SAÚDE. ASSINADO POR ENFERMEIRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HORÁRIO OU QUE ATESTAVA A INCAPACIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT) que indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento nos autos da Ação Penal n. 0003414-18.2004.8.11.0023, realizando o ato com a nomeação de defensor dativo ante a ausência do réu e de seu advogado constituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do pedido de redesignação de audiência, formulado no mesmo dia do ato, com base em documentação médica insuficiente, e a consequente nomeação de defensor dativo para o ato, configura violação a direito líquido e certo do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de redesignação de audiência formulado no mesmo dia do ato, às 13h44min, instruído apenas com receituário médico sem CID e declaração de comparecimento em unidade hospitalar que não atesta incapacidade para participação no ato, não configura justificativa suficiente para o adiamento.

4.

A nomeação de defensor dativo para atuar na audiência de instrução e julgamento, diante da ausência do réu e de seu advogado constituído, constitui providência legal que visa garantir o regular andamento do processo e o direito à ampla defesa.

5.

A alegação de problemas técnicos com o link da audiência não restou comprovada, especialmente considerando que o mesmo link foi disponibilizado a todas as partes e testemunhas, sem registro de outras dificuldades de acesso.

6.

A participação em audiência por videoconferência constitui faculdade às partes, sendo garantida pelo juízo a utilização de sala passiva, alternativa não utilizada pelo impetrante ou seu defensor.

7.

Não há demonstração de prejuízo concreto decorrente da atuação do defensor dativo na audiência, sendo aplicável o princípio
pas de nullité sans grief
, conforme artigo 563 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1.

O indeferimento de pedido de redesignação de audiência formulado no mesmo dia do ato, sem comprovação cabal de impedimento, não viola direito líquido e certo do acusado.

2.

A nomeação de defensor dativo para atuar em audiência, diante da ausência do réu e de seu advogado constituído, constitui providência legal que visa garantir o regular andamento do processo e o direito à ampla defesa.

3.

A alegação de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPP, art. 563; CPC, art. 362, §1º; CPC, art. 344.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Pedro Carlos Ferreira Lima
, qualificado, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que indeferiu o pedido adiamento da audiência de instrução realizada nos autos processuais nº 0003414-18.2004.8.11.0023.

Nas razões da ação mandamental, o impetrante alega que estava designada para o dia 13 de junho de 2025 audiência de instrução, debates e julgamento nos autos originários n. 0003414-18.2004.8.11.0023. Sustenta que, na data da audiência, apresentou problemas de saúde, sendo diagnosticado com faringite aguda, tendo sido medicado e permanecido em repouso, conforme documentos juntados nos autos originários (ids. 197523617 e 197523618).

Aduz ainda que seu advogado constituído estava conversando com servidora de justiça quando, ao tentar acessar o link da audiência, enfrentou problemas técnicos, tendo o sinal de internet caído e não sido restabelecido, o que prejudicou sua participação no ato. Afirma que tal fato foi comunicado imediatamente ao juízo coator via mensagem de WhatsApp.

Argumenta que, mesmo diante dessas circunstâncias, a autoridade coatora realizou a audiência, nomeando defensor dativo "plantonista", conforme decisão proferida nos autos originários (ids. 197692224 e 197692236). Sustenta que não concorda com a nomeação do defensor dativo, por entender que é direito absoluto do acusado ser representado exclusivamente por advogado constituído e de sua confiança.

Ressalta que foi juntada nos autos originários (id. 198175125) declaração do acusado não concordando e não aceitando ser representado por advogado dativo. Alega que a nomeação do defensor dativo foi pro forma, pois este desconhecia o processo, o que teria causado prejuízos irreparáveis ao acusado.

Defende que a audiência não deveria ter sido realizada diante do motivo de força maior devidamente informado nos autos originários (ids. 197523609, 197523617 e 197523618). Menciona ainda que, conforme id. 199596918 dos autos principais, a autoridade coatora intimou o advogado impetrante para apresentar alegações finais, mas anteriormente determinou no termo de audiência que fosse oficiada a OAB para apurar suposta prática de infração ético-disciplinar por abandono de causa, o que alega não ter ocorrido.

Requer, liminarmente, a designação de nova audiência de instrução, debates e julgamento, bem como a suspensão da apresentação das alegações finais até o julgamento de mérito do presente
mandamus
. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com a anulação da audiência realizada e designação de nova data, além do cancelamento da expedição de ofício à OAB.

Instruiu a inicial com documentos (ids. 299638866, 299638868 e 299638869), incluindo petição arguindo cerceamento de defesa e nulidade, receita médica e declaração médica de atendimento.

A liminar vindicada resto indeferida (id. 300324861, p. 1-3), por não se vislumbrar, em análise preliminar, a presunção do bom direito em favor do impetrante, uma vez que a decisão atacada, ao analisar o pedido de redesignação da audiência, não teria violado direito do impetrante. Destacou-se que, em relação ao problema de saúde do acusado, foi anexado receituário especial (id. 299638868) e declaração de comparecimento na Associação Hospitalar de Clementina (id. 299638869), assinada por enfermeira, mas sem constar o horário de atendimento ou se o acusado estaria incapacitado para as atividades daquele dia. Quanto à alegação de problemas técnicos relativos à internet do defensor constituído, não foi anexada documentação para demonstrar quais teriam sido os problemas.

Notificada, a autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 302671378, p. 1-4), esclarecendo que se trata de Ação Penal instaurada em face do impetrante para apuração dos delitos tipificados nos artigos 213 c.c. 223,
caput
, e 226, inciso I, todos do Código Penal. Informou que a denúncia foi recebida em 05 de junho de 2001 e os autos ficaram suspensos de 20 de junho de 2002 a 19 de novembro de 2019, data em que se efetivou o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do réu.

Relatou que em 30 de janeiro de 2025 foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de junho de 2025, às 15h. No dia da audiência, às 13h44min, a defesa do impetrante protocolou pedido de redesignação, alegando problemas médicos, instruído unicamente com um receituário no qual nem sequer constava o CID, tampouco qualquer comprovação do alegado impedimento, motivo pelo qual o pleito foi indeferido.

Acrescentou que, já ultrapassado o horário da oralidade, a defesa apresentou nova petição acompanhada de "declaração de comparecimento" que, novamente, não comprovava de forma cabal o impedimento de participação no ato, o que motivou a decretação da revelia do réu. Informou ainda que o patrono constituído não ingressou na audiência, alegando problemas técnicos com o link disponibilizado, razão pela qual o juízo promoveu a nomeação de advogado dativo para dar continuidade ao ato.

Ressaltou que a todas as partes e testemunhas foi disponibilizado o mesmo link para ingresso nas audiências, e que nenhuma outra alegou qualquer impedimento. Destacou também que a participação na audiência de forma virtual é uma faculdade às partes, sendo garantida pelo juízo, igualmente, a utilização da sala passiva.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (id. 306101388, p. 1-8), manifestou-se pela
denegação
da segurança. Sustentou que, no caso em comento, a nomeação de advogado dativo não apenas está autorizada pela legislação, como se impôs diante da inércia das partes, tendo o juízo agido com prudência ao garantir a realização da audiência com a presença de representante técnico, não se podendo cogitar de nulidade por cerceamento de defesa. Ressaltou que prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, a teor do que dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em análise. Sintetizando com a seguinte ementa:

“
Mandado de Segurança:
Busca-se o impetrante, liminarmente a concessão da segurança, para que seja anulada a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 13 de junho de 2025, nos autos da Ação Penal n°. 0003414- 18.2004.8.11.0023, devido o indeferimento do pedido defensivo de redesignação do ato em razão de problemas de saúde do impetrante e técnicos de sinal da internet, que resultou em cerceamento de defesa. No mérito, roga pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se a ordem em definitivo, a fim de que seja anulada a audiência de instrução e julgamento realizada, com a determinação de nova audiência de instrução e julgamento, para posterior apresentação de alegações finais. –
Liminar indeferida
– In casu, em decorrência da ausência de comprovação de ofensa a direito líquido e certo do impetrante, mormente porque teve o seu pedido de redesignação da audiência de instrução de julgamento designada nos autos da Ação Penal n°. 0003414- 18.2004.8.11.0023, indeferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT de forma fundamentada e lhe sendo nomeado advogado dativo para a sua defesa no ato, inexiste a propalada nulidade por cerceamento de defesa e torna-se inviável a concessão da segurança na espécie. – Observância do princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP. –
Pela denegação da segurança
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Pedro Carlos Ferreira Lima
contra ato praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento nos autos da Ação Penal n. 0003414-18.2004.8.11.0023, realizando o ato com a nomeação de defensor dativo ante a ausência do réu e de seu advogado constituído.

O mandado de segurança, como sabido, é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.

Por direito líquido e certo deve-se entender aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração, exigindo prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante.

No caso em análise, o impetrante alega violação a direito líquido e certo em razão do indeferimento, pelo juízo impetrado, de pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento nos autos da Ação Penal n. 0003414-18.2004.8.11.0023, bem como pela realização do ato com a nomeação de defensor dativo ante a ausência do réu e de seu advogado constituído.

A decisão impugnada, ao analisar o pedido de redesignação da audiência, não violou direito do impetrante,
in litteris
:

“
Vistos.

1.
Trata-se de pedido de redesignação de audiência formulado pela defesa do réu Pedro Carlos Ferreira Lima no id.197500668, sob a alegação de impossibilidade de comparecimento por motivos de saúde.

2.
Todavia, o requerimento foi apresentado na mesma data da audiência, sem a devida comprovação prévia e sem documentação médica hábil que comprove impedimento atual e relevante, nos termos do art. 362, §1º, do CPC.

3.
Assim,
INDEFIRO
o pedido de redesignação da audiência.

4.
Fica desde já advertido que, caso o réu não compareça à solenidade, será decretada sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC, com o prosseguimento do feito à sua revelia...”

Inicialmente, cumpre destacar que a audiência de instrução e julgamento estava designada para o dia 13 de junho de 2025, às 15h, conforme informado pela autoridade impetrada, sendo que o pedido de redesignação foi protocolado no mesmo dia, às 13h44min, ou seja, pouco mais de uma hora antes do horário marcado para o início do ato.

Outrossim, emerge dos autos que em relação ao problema de saúde do acusado, foi anexado receituário especial (id. 299638868) e declaração de comparecimento na Associação Hospitalar de Clementina (id. 299638869).

Em relação a declaração de comparecimento na Associação Hospitalar de Clementina foi assinado pela enfermeira Fernanda Bassetto A. Pereira, mas não consta o horário de atendimento, muito menos se o acusado Pedro Carlos Ferreira Lima estaria incapacitado para as atividades daquele dia.

Desse modo, o pedido de redesignação foi fundamentado em suposto problema de saúde do réu, sendo instruído inicialmente apenas com um receituário médico (id. 299638868) que não continha o CID da doença nem qualquer indicação de impossibilidade de comparecimento à audiência. Posteriormente, já ultrapassado o horário designado para o ato, foi apresentada uma declaração de comparecimento em unidade hospitalar (id. 299638869), assinada por enfermeira, que também não indicava o horário de atendimento nem atestava incapacidade do réu para participar da audiência.

Nesse contexto, o indeferimento do pedido de redesignação pelo juízo impetrado mostra-se razoável e em consonância com o disposto no artigo 362, §1º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, que estabelece que o adiamento de audiência só será deferido quando houver impossibilidade de comparecimento por motivo justificado.

A documentação apresentada pelo impetrante não comprova de forma cabal a impossibilidade de participação na audiência, seja presencialmente, seja por videoconferência, modalidade que foi disponibilizada pelo juízo e que poderia ser utilizada mesmo em caso de indisposição leve, como parece ser o caso da faringite aguda mencionada nos documentos médicos.

Com efeito, o receituário médico juntado aos autos não contém o Código Internacional de Doenças (CID), elemento essencial para a identificação precisa da patologia e avaliação de sua gravidade. Ademais, não há qualquer indicação médica expressa de repouso absoluto ou contraindicação para participação em atos processuais, especialmente por meio virtual.

A declaração de comparecimento em unidade hospitalar, por sua vez, limita-se a atestar que o impetrante esteve na unidade de saúde na data da audiência, sem especificar o horário de atendimento ou o período em que permaneceu na instituição. Tal documento, por si só, não comprova a impossibilidade de participação na audiência designada para as 15h, especialmente considerando que o atendimento médico poderia ter ocorrido em horário anterior ou posterior ao ato processual.

Nesse contexto, o indeferimento do pedido de redesignação pelo juízo impetrado mostra-se consentâneo com o princípio da razoável duração do processo, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e com o princípio da celeridade processual, que orienta a condução do processo penal.

No tocante a alegação de problemas técnicos relativos a internet do defensor constituído de participar da audiência, não se foi anexado nenhuma documentação para demonstrar quais teriam sido os problemas técnicos.

Ademais, à alegação de problemas técnicos enfrentados pelo advogado constituído ao tentar acessar o link da audiência, observo, como mencionado, que não foi apresentada qualquer comprovação nesse sentido. Conforme informado pela autoridade impetrada, o mesmo link foi disponibilizado a todas as partes e testemunhas, sem que houvesse registro de dificuldades de acesso por parte dos demais participantes.

Ainda, a participação em audiência por videoconferência constitui faculdade às partes, sendo garantida pelo juízo a utilização de sala passiva, alternativa que não foi utilizada pelo impetrante ou seu defensor.

Diante da ausência do impetrante/acusado e de seu advogado constituído, o juízo impetrado nomeou defensor dativo para atuar na audiência, providência que visa garantir o regular andamento do processo e o direito à ampla defesa, não configurando qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

A nomeação de defensor dativo em casos de ausência do advogado constituído encontra respaldo legal e jurisprudencial, sendo medida necessária para evitar o adiamento injustificado de atos processuais e a consequente morosidade da prestação jurisdicional.

Lado outro, o impetrante alega que não concorda com a nomeação do defensor dativo, por entender que é direito absoluto do acusado ser representado exclusivamente por advogado constituído e de sua confiança. Contudo, tal direito não é absoluto a ponto de permitir que a ausência injustificada do advogado constituído paralise o andamento do processo.

O direito à escolha do defensor deve ser exercido de forma responsável e em consonância com os princípios da lealdade processual e da duração razoável do processo. Quando o advogado constituído, sem justificativa plausível, deixa de comparecer a ato processual previamente designado, é legítima a nomeação de defensor dativo para garantir a realização do ato e a efetividade da defesa técnica.

No caso em análise, não há elementos que indiquem que a atuação do defensor dativo tenha sido deficiente ou prejudicial aos interesses do impetrante/réu. O impetrante limita-se a alegar genericamente que o defensor dativo desconhecia o processo, sem demonstrar concretamente quais prejuízos teriam sido causados à sua defesa.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e expresso no artigo 563 do Código de Processo Penal, não se declara nulidade de ato processual sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte (princípio
pas de nullité sans grief
).

A mera alegação de que o defensor dativo desconhecia o processo não é suficiente para caracterizar prejuízo, especialmente considerando que a audiência de instrução e julgamento é ato processual em que a atuação do defensor consiste basicamente em formular perguntas às testemunhas e ao réu, bem como apresentar alegações finais orais, atividades que podem ser desempenhadas adequadamente mesmo sem conhecimento prévio aprofundado dos autos.

Ademais, conforme informado pela autoridade impetrada, o impetrante foi intimado para apresentar alegações finais escritas (id. 199596918 dos autos principais), o que lhe proporciona ampla oportunidade para expor suas teses defensivas por meio de seu advogado constituído, mitigando eventual prejuízo que pudesse ter ocorrido na audiência.

Quanto à alegação de que a autoridade impetrada determinou no termo de audiência que fosse oficiada a OAB para apurar suposta prática de infração ético-disciplinar por abandono de causa, observo que tal providência não configura ilegalidade ou abuso de poder, mas sim exercício regular do poder-dever do magistrado de comunicar aos órgãos competentes eventuais infrações disciplinares de que tenha conhecimento no exercício de suas funções.

A comunicação à OAB não implica prejulgamento quanto à efetiva ocorrência de infração disciplinar, cabendo àquele órgão de classe, no exercício de sua competência constitucional, apurar os fatos e, se for o caso, aplicar as sanções cabíveis, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ressalto, por fim, que o processo em questão (Ação Penal n. 0003414-18.2004.8.11.0023) tramita há mais de 20 anos, tendo ficado suspenso de 20 de junho de 2002 a 19 de novembro de 2019 em razão da não localização do impetrante/acusado, conforme informado pela autoridade impetrada. Nesse contexto, o adiamento injustificado de atos processuais contribuiria para a perpetuação de situação já excessivamente prolongada no tempo, em prejuízo da efetividade da prestação jurisdicional e da própria credibilidade do sistema de justiça.

A razoável duração do processo é garantia constitucional que deve ser observada tanto em benefício do réu quanto da sociedade e, especialmente, da vítima, que tem o direito de ver o processo concluído em tempo razoável, com a definição sobre a responsabilidade penal do acusado.

No caso em tela, a Ação Penal n. 0003414-18.2004.8.11.0023 versa sobre crimes graves (artigos 213 c.c. 223, caput, e 226, inciso I, todos do Código Penal), o que reforça a necessidade de se evitar manobras procrastinatórias e garantir a celeridade processual, sempre com observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Impende destacar, ainda, que o mandado de segurança não é sucedâneo recursal, não podendo ser utilizado como meio de impugnação de decisões judiciais para as quais a lei prevê recurso específico, salvo em casos excepcionais de teratologia ou manifesta ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

No caso sub examine, o impetrante poderia ter impugnado a decisão que indeferiu o pedido de redesignação da audiência por meio de recurso em sentido estrito ou
habeas corpus
, conforme o caso, não sendo o mandado de segurança a via adequada para tal finalidade.

Ademais, ainda que se admitisse a impetração do mandado de segurança na espécie, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, tampouco violação a direito líquido e certo do impetrante, conforme demonstrado alhures.

O indeferimento do pedido de redesignação da audiência, fundamentado na insuficiência da documentação apresentada para comprovar a impossibilidade de participação do réu, bem como a nomeação de defensor dativo diante da ausência do advogado constituído, constituem atos jurisdicionais praticados no regular exercício da função judicante, em consonância com os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo.

Diante de todo o exposto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, tampouco violação a direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual a denegação da segurança é medida que se impõe.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança pleiteada por
Pedro Carlos Ferreira Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025